Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Prossiga-se, nos termos do despacho de ID no 25694019. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021 17:12:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator